Tribunal: TJPA
Processo: 0830339-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830339-19.2017.8.14.0301

APELANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

APELADO: MONICA HELFER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO LOJISTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830339-19.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: MONICA HELFER DOS SANTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 10284527

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL

(ID Num 10525387)
interposto perante este Egrégio Tribunal por
MONICA HELFER DOS SANTOS
contra a decisão monocrática

(ID Num 10284527)

que deu provimento à apelação cível da apelante
SC2 SHOPPING PARA LTDA.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO LOJISTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SC2 – SHOPPING PARÁ LTDA nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por MONICA HELFER DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para a) DECLARAR rescindida a relação contratual entre as partes, DECLARANDO a CULPA da parte requerida, declarando ainda abusiva a cláusula 13.1; b) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente os valores relativos aos contratos de aluguel mencionados na peça de ingresso; c) CONDENAR ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).

F
oram opostos embargos de declaração, acolhidos pelo juízo a quo para: a) corrigir o erro material atinente a condenação de honorários e pagamento de custas. Nesse sentido, tratando-se de sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o ônus de seu patrocínio, enquanto as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes. Em consequência, torno sem efeito o seguinte trecho da sentença de ID 31156477: “Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa. Como consectário natural da sucumbência, deverá a parte vencida efetuar o pagamento das custas processuais, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa.”. b) eliminar a contradição sobre o indeferimento dos danos morais, tornando sem efeito sua menção levantada ao ID 31156477 - Pág. 7 e mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Irresignada a empresa ré

SC2 SHOPPING PARA LTDA.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id. 9181979) afirmando que a sentença guerreada considerou que esta
não teria cumprido a sua obrigação contratual, pois não entregara o empreendimento até a data limite de NOVEMBRO DE 2017, o que geraria a rescisão contratual, ainda sem qualquer ônus ao Recorrido e o direito de reaver o valor ali investido.

Alega a recorrente que não descumpriu o contrato celebrado entre as partes. Relata que a própria sentença considerou como data limite para a inauguração do empreendimento o mês de NOVEMBRO DE 2017, aplicando ao caso o prazo de tolerância de 180 dias.

Assevera
SC2 SHOPPING PARA LTDA.
que, ao contrário do alegado na sentença, o empreendimento foi inaugurado em NOVEMBRO DE 2017, conforme informado na contestação, informação esta que não foi impugnada pela autora em réplica.

Assim, entende a apelante que o prazo contratual foi fielmente observado, não havendo que se falar em descumprimento contratual.

Defende a ré/apelante
SC2 SHOPPING PARA LTDA.
que, a própria sentença reconhece que o Shopping foi inaugurado no mês de novembro do ano de 2017, mas contraditoriamente declara que a rescisão do contrato ocorreu por culpa desta.

Narra que devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, ante a inexistência de descumprimento contratual da apelante
SC2 SHOPPING PARA LTDA.
Pede, ainda, que a sentença seja reformada para afastar a condenação de devolução dos valores pagos pela Autora

MONICA HELFER DOS SANTOS
, ora Apelada, eis que a iniciativa pela rescisão unilateral do contrato foi desta, mesmo tendo sido cumprido o prazo contratual para inauguração do empreendimento.

Alega que os valores pagos pela Autora
MONICA HELFER DOS SANTOS
têm natureza jurídica de res sperata, que é uma retribuição paga ao empreendedor pela reserva do espaço locatício e cessão parcial do fundo de comércio, com toda a estrutura que o acompanha, não sendo cabível a sua devolução como deferiu o juízo a quo.

Defende a inexistência de danos morais e a inexistência de sucumbência recíproca.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 9181987) a apelada
MONICA HELFER DOS SANTOS
afirma que houve atraso na entrega do empreendimento, que a data limite para inauguração do shopping era novembro de 2017, mas em momento algum o apelante
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
comprovou a inauguração nesta data, fazendo meras alegações.

Diz ser abusiva a cláusula contratual 13.1, que trata sobre tolerância de 02 (dois) períodos de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e que agiu acertadamente o Juízo de piso ao declarar tal cláusula nula, sendo que tal fundamentação/deliberação não foi questionada no Recurso de Apelação da Ré.

Assevera que o Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Uso de Salão de Uso Comercial celebrado entre as partes, prevê na Cláusula VII – Disposições Gerais, §1º, a devolução dos referidos valores na hipótese de ensejar a rescisão contratual,

Afirma que ao requerer a rescisão por culpa exclusiva da Apelante/Ré
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.,
antes da inauguração do Shopping Metrópole Ananindeua, a Apelada/Autora
MONICA HELFER DOS SANTOS
não usufruiu da suposta reserva do seu espaço, que sequer foi entregue no prazo estipulado, assim, não existem razões que justifiquem a retenção das parcelas pagas, sendo lógico que tais valores devem ser restituídos à lojista sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito Ré.

Defende a manutenção da condenação da ré
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer que o recurso seja desprovido.

Sobreveio a Decisão Monocrática (ID 10284527), dando provimento ao recurso de apelação de
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.

Foi interposto Agravo Interno pela apelada MONICA HELFER DOS SANTOS (ID 10525387).

A agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar ou desconstituir a monocrática e negar provimento à Apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10857264), requerendo seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da procedência da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual narra a autora, ora apelada, MONICA HELFER DOS SANTOS, que celebrou contrato de locação referente a um salão de uso comercial nas dependências do Shopping Metrópole, entretanto, houve atraso na entrega do espaço na data pactuada no contrato, configurando suposto descumprimento do ajuste pela parte ré/apelante
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante
MONICA HELFER DOS SANTOS
não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: a) DECLARAR rescindida a relação contratual entre as partes, DECLARANDO a CULPA da parte requerida SC2 SHOPPING PARÁ LTDA., ainda a abusividade da cláusula 13.1; b) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente aos valores relativos ao contrato de aluguel mencionados na peça de ingresso; c) CONDENAR ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pretende a apelada
MONICA HELFER DOS SANTOS
a rescisão contratual, justificando a avença no suposto atraso na entrega do empreendimento pela
parte requerida SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.

Depreende-se do quadro resumo do instrumento particular de contrato de locação e outras avenças do salão de uso comercial do Shopping Metrópole Ananindeua, na cláusula 6.2, que a data prevista para inauguração do shopping seria para maio de 2017 (Num. 9181792 - Pág. 2).

Por outro lado, a cláusula 13.1 do referido pacto estabeleceu a possibilidade de prorrogação da data por 02 (dois) períodos de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias cada.

O juiz a quo, em seu fundamento da sentença, entendeu que a referida cláusula era abusiva, nos seguintes termos que a seguir transcrevo:

“Neste espeque, observa-se que a referida cláusula “13.1” se mostra abusiva, na medida em que estabelece prazo de até 730 dias de atraso (dois períodos de 365 dias), ou seja, dois anos, sem qualquer justificativa para tanto. Tal prazo se mostra superelevado, visto que acarreta prejuízos demasiados à parte locadora que se submete aos encargos dos valores mensais, sem, contudo, sua contraprestação com a utilização do salão comercial para realização de sua atividade empresarial.

Por outro lado, da leitura do contrato em epígrafe, nota-se que há diversas obrigações à parte locadora, ora requerente.

Como cediço, a previsão contratual de até 180 dias de atraso é largamente admitida pelos tribunais pátrios, bem como não se mostra abusiva. Porém, o prazo vindicado no contrato objeto da presente demanda supera, em muito, o prazo de 180 dias.

Portanto, levando-se em conta o prazo compreensível de 180 dias de atraso, a data limite para entrega do empreendimento ocorreria em até novembro de 2017 (contando-se a partir de maio de 2017).
Nesse sentido, qualquer data além desta, representa, evidentemente, o descumprimento do contrato por parte da requerida (Shopping Metrópole)”.

Desde modo, conforme acima transcrito, o magistrado a quo entendeu que a data limite para entrega do empreendimento ocorreria em até novembro de 2017 (contando-se a partir de maio de 2017), já computado o prazo de tolerância de 180 dias.

O ora apelante
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
, em sua contestação, afirmou que o empreendimento havia sido entregue em novembro de 2017, informação esta não impugnada pela recorrida em réplica (Num. 9181942).

Ademais, compulsando os documentos colacionados aos autos pela própria apelada MONICA HELFER DOS SANTOS, quando do ajuizamento da ação, é possível verificar pelos e-mails trocados entre esta e a administração do shopping, que em outubro de 2017 a loja já estava disponível para o lojista (Num. 9181798 - Pág. 1), bem como que em outubro de 2017 a autora havia solicitado a rescisão do contrato (Num. 9181798 - Pág. 2) e que em outubro de 2017 a apelada encontrava-se em inadimplência quanto ao pagamento das taxas pré-operacionais (Num. 9181798 - Pág. 6).

Deste modo, conclui-se que não houve atraso na entrega da obra do shopping Metrópole, e que, portanto, a autora /recorrida MONICA HELFER DOS SANTOS requereu a rescisão contratual antes da suposta inadimplência do réu/apelante
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA
. Assim, tem-se a rescisão contratual ocorreu por vontade/culpa da autora/apelada.

O contrato firmado pelas partes, dispõe em sua cláusula VII: DISPOSIÇÕES GERAIS,§2º que:

“Em caso de rescisão do presente contrato por culpa do PROMISSÁRIO CESSIONÁRIO, antes do início da locação, perderá esta, em favor da PROMITENTE CEDENTE, todas as quantias pagas, até a data da rescisão. Se a rescisão ocorrer após o início da locação, permanecerá o PROMISSÁRIO CESIONÁRIO obrigado ao pagamento de todas as parcelas não pagas, vencidas ou vincendas, na data da rescisão.”

Como se vê, a legalidade da referida cláusula não foi questionada pela Apelada MONICA HELFER DOS SANTOS estando, portanto, plenamente válida. Ademais, é vedado ao julgador declarar eventuais abusividades de ofício.

Para a ser tornar cabível a devolução dos valores ao lojista/apelado, se faz imperioso que o descumprimento contratual pelo empreendedor/apelante seja por aquele cabalmente demonstrado, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não restou comprovado na hipótese.

Isso porque, os fatos apontados pela parte autora
MONICA HELFER DOS SANTOS
, ora apelada, não encontram suporte nas provas apresentadas, sobretudo porque não existe prova documental demonstrando qualquer descumprimento contratual atribuído à requerida/apelante
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
, ônus este que é da autora (art. 373, CPC).

Por fim, não restando evidente o descumprimento contratual por parte da apelante e nem tampouco o cometimento de ilícito civil a ensejar reparação pecuniária, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante
MONICA HELFER DOS SANTOS
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/05/2023